Tribunal: TJES
Processo: 5018336-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018336-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA CHAGAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA 40 MG. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg pelo Estado do Espírito Santo, destinado ao tratamento de Trombofilia.
2. A parte autora fundamenta seu pleito em relatório médico que indicaria a necessidade do fármaco devido ao histórico de abortamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em determinar se o Estado tem a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, considerando os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 106.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ estabeleceu que, para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, deve haver comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, por meio de laudo médico pormenorizado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; (iii) registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso concreto, não há comprovação suficiente da imprescindibilidade do medicamento, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
6. Laudos técnicos apontam que a patologia não foi completamente diagnosticada e que não há elementos suficientes para atestar a necessidade do medicamento requerido.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, é indispensável a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, requisitos não preenchidos no caso concreto."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018336-92.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FERNANDA CHAGAS

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA 40 MG. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg pelo Estado do Espírito Santo, destinado ao tratamento de Trombofilia.
2. A parte autora fundamenta seu pleito em relatório médico que indicaria a necessidade do fármaco devido ao histórico de abortamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em determinar se o Estado tem a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, considerando os requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 106.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ estabeleceu que, para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, deve haver comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, por meio de laudo médico pormenorizado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento; (iii) registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso concreto, não há comprovação suficiente da imprescindibilidade do medicamento, tampouco da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
6. Laudos técnicos apontam que a patologia não foi completamente diagnosticada e que não há elementos suficientes para atestar a necessidade do medicamento requerido.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, é indispensável a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos disponíveis no SUS e da incapacidade financeira do paciente, requisitos não preenchidos no caso concreto."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
Fernanda Chagas
em face do
Estado do Espírito Santo
, objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40 mg, sob alegação de que necessita do referido fármaco para tratamento de Trombofilia, em razão de histórico de abortos espontâneos, conforme indicado por profissional médico que a acompanha.

O Estado apresentou contestação (ID 12433340), na qual alegou ausência dos requisitos para concessão do medicamento pleiteado, falta de justificativa técnica adequada e ausência de demonstração da imprescindibilidade do fármaco requerido, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

Sobreveio sentença (ID 12433360), que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12433361), alegando que a decisão merece reforma, pois os autos contêm elementos suficientes a comprovar a real necessidade do tratamento, inclusive com parecer técnico e laudos médicos.

O Estado apresentou contrarrazões (ID 12433367), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que demonstrada a verossimilhança da alegação de hipossuficiência, sendo assistida, inclusive, pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, do medicamento Enoxaparina 40 mg, pleiteado para fins de tratamento de Trombofilia e prevenção de abortos de repetição.

Todavia, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS, nos termos do que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ), a saber:

I) comprovada a imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado;

II) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento;

III) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, embora a parte autora tenha apresentado laudo médico no ID 12433081, o referido documento não detalha de forma clara e objetiva a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco demonstra, com precisão técnica, a imprescindibilidade do fármaco requerido.

Além disso, não há nos autos comprovação inequívoca do diagnóstico conclusivo de Trombofilia, tampouco documentação acerca da utilização prévia de medicamentos disponibilizados na rede pública de saúde.

As Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS (IDs 12433083 e 12433359) também corroboram a ausência de elementos objetivos que justifiquem o deferimento do pedido, conforme destaco:

"Frente aos fatos acima expostos, este Núcleo se manifesta de forma não favorável com ressalvas, pois [...] mediante apenas aos documentos que teve acesso, não é possível concluir sobre a imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado, para atendimento ao caso em tela."

(Nota Técnica nº 256545 e ratificada pela Nota Técnica nº 287481)

Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, inviabilizando a concessão do medicamento pleiteado.

Ressalte-se que o direito à saúde, embora constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser conjugado com os princípios da eficiência, da economicidade e da equidade, que norteiam a atuação da Administração Pública, especialmente nas políticas públicas de saúde.

Diante da ausência de comprovação técnica adequada quanto à necessidade específica e insubstituível do medicamento, não há como imputar ao Estado o dever de fornecimento, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e, no mérito, N
EGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)